Tribunal: TJMT
Processo: 1002850-89.2022.8.11.0023
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002850-89.2022.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO GOMES DE AGUIAR - CPF: 201.442.373-34 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 014.657.821-09 (EMBARGANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRADIÇÃO ENTRE POSSE INDIRETA E MERA TOLERÂNCIA. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. USUCAPIÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COPROPRIEDADE. BOA-FÉ AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que proveu recurso de apelação para determinar a reintegração de posse de imóvel urbano. O embargante alega contradição na aplicação simultânea dos artigos 1.197 e 1.208 do Código Civil, além de omissões quanto à usucapião familiar, boa-fé do adquirente e suposta inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) sanar a antinomia lógica entre o desdobramento da posse e a mera tolerância; (
ii
) verificar a subsunção dos fatos aos requisitos da usucapião familiar (art. 1.240-A, CC); e (
iii
) analisar se houve inovação recursal no julgamento da apelação quanto à eficácia da cadeia possessória.

III. Razões de decidir

3. A função integrativa dos embargos impõe o saneamento da contradição para esclarecer que a posse indireta do autor foi exercida por intermédio de seu filho (possuidor direto), enquanto a ocupação de sua ex-companheira permaneceu sob o pálio da mera tolerância, que não induz posse.

4. A usucapião familiar é inaplicável ante a inexistência de propriedade conjunta do bem, requisito essencial que precede a análise do abandono do lar, uma vez que o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo autor antes da união.

5. A presunção de boa-fé resta elidida por circunstâncias objetivas da transação, notadamente o valor irrisório consignado em escritura pública e a ausência de assinatura de um dos alienantes no contrato particular.

6. Não se configura inovação recursal ou julgamento extra petita quando o Tribunal procede à correta qualificação jurídica da ineficácia da transmissão possessória, mantendo-se
restrito
aos limites do
jus
possessionis
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos acolhidos parcialmente para integração de fundamentos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A contradição entre o desdobramento da posse e a mera tolerância resolve-se pela identificação precisa do preposto familiar que exerce a posse direta em nome do possuidor indireto. 2. A configuração da usucapião familiar pressupõe a copropriedade do imóvel entre os ex-companheiros, sendo irrelevante o tempo de posse exclusiva na ausência do domínio compartilhado."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO GOMES DE AGUIAR, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e determinar a reintegração do apelante na posse do imóvel objeto da lide.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de múltiplos vícios no julgado, os quais demandariam saneamento. Primeiramente, aponta contradição intrínseca na aplicação simultânea dos artigos 1.197 e 1.208 do Código Civil, institutos que, segundo alega, possuem pressupostos e consequências jurídicas mutuamente excludentes para qualificar a ocupação de Lindalva Bonifácio Epifânio.

Adicionalmente, argui a ocorrência de omissões substanciais. A primeira delas seria a ausência de análise aprofundada da tese de usucapião familiar, prevista no artigo 1.240-A do Código Civil, que fora suscitada como matéria de defesa desde a primeira instância e que, se acolhida, poderia alterar o deslinde da controvérsia. Alega, ainda, omissão quanto à análise de sua boa-fé na aquisição do imóvel, dos efeitos jurídicos da posse prolongada de Lindalva e
Benunes
por mais de duas décadas, da fundamentação específica para a reforma do pedido contraposto e, por fim, da existência de inovação recursal no pedido de "declaração de nulidade da aquisição possessória" formulado pelo apelante.

Aponta, ademais, obscuridade na caracterização da posse indireta do embargado por um período de 26 anos, requerendo esclarecimentos sobre os atos concretos que configurariam tal exercício possessório.

Por fim, com o fito de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, pugna pelo prequestionamento explícito de diversos dispositivos de lei federal. Requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a eventual atribuição de efeitos infringentes.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O cerne do recurso integrativo reside na alegação de vícios de contradição e omissão que, segundo a embargante, macularam a decisão
embargada
.

A análise do presente recurso exige, preliminarmente, a reafirmação da natureza jurídica e do escopo dos embargos de declaração.

Este recurso, de fundamentação vinculada, não se presta a ser uma instância revisora do mérito da causa. Sua função, delineada com precisão pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente integrativa e saneadora, destinada a aperfeiçoar o julgado, expurgando-o de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou corrigindo erros materiais.

P
asso à análise
dos vícios
apontad
o
s pela embargante.

Da Alegada Contradição na Aplicação dos Artigos 1.197 e 1.208 do Código Civil

A
insurgência do embargante reside na
alegação de
contradição entre os fundamentos que qualificaram a situação possessória no imóvel. O acórdão, de fato, invocou o artigo 1.197 do Código Civil para justificar a posse indireta do apelante, Francisco, e o artigo 1.208 do mesmo diploma para caracterizar a ocupação de sua ex-companheira, Lindalva, como mera tolerância.

Assiste razão ao embargante quando aponta a aparente antinomia lógica, pois a posse direta, pressuposto do desdobramento possessório do artigo 1.197, não se confunde com a mera detenção decorrente de tolerância, que, por expressa
disposição do artigo 1.208, não induz posse. Contudo, o vício é sanável por meio da devida integração do raciocínio, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

Com efeito, uma análise
detalhada
do acervo probatório, no voto condutor, permite esclarecer que o desdobramento da posse não se deu entre Francisco e sua ex-companheira Lindalva, mas sim entre Francisco, na condição de possuidor indireto, e seu filho, José
Welquer
Epifânio Aguiar, que permaneceu no imóvel exercendo a posse direta na qualidade de preposto da entidade familiar e guardião do bem.

Conforme documentado nos autos e corroborado pela própria confissão extrajudicial do embargante, este tinha ciência de que o filho do apelante residia no local. A ocupação de Lindalva, por sua vez, enquanto perdurou, sempre se deu a título de mera permissão e tolerância, ato de liberalidade de Francisco que não conferiu a ela posse autônoma e, por conseguinte, não lhe outorgou o poder de dispor do bem.

Sana-se, pois, a contradição para esclarecer que a posse indireta de Francisco se manteve
válida
por intermédio da posse direta de seu filho, e não de sua ex-companheira
, mantendo-se,
a conclusão central do acórdão, que reconheceu a posse anterior do apelante e o esbulho praticado pelo embargante.

Das Omissões Apontadas

No que tange à tese de usucapião familiar (art. 1.240-A do CC), embora o acórdão a tenha rechaçado de forma concisa, cumpre suprir a omissão para aprofundar a análise e demonstrar sua inaplicabilidade ao caso concreto. O referido instituto exige, para sua configuração, um conjunto de requisitos cumulativos, dentre os quais se destaca que a propriedade do imóvel seja dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar.

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento de prova que indique que Lindalva era coproprietária do imóvel. Pelo contrário, o contrato particular de compra e venda de 1986 indica que o bem foi adquirido exclusivamente por Francisco. A ausência do requisito da propriedade conjunta é, por si só, óbice intransponível ao reconhecimento da usucapião familiar, tornando despicienda a análise dos demais elementos, como o conceito de abandono do lar.

Quanto à alegada omissão sobre a boa-fé do embargante, o acórdão, ainda que implicitamente, analisou as circunstâncias da aquisição. Para que não pairem dúvidas, integra-se o julgado para consignar que a presunção de boa-fé, invocada
com base no artigo 1.201 do Código Civil, não é absoluta e cede diante de elementos concretos que indicam a ausência de cautela do adquirente.

Conforme ressaltado no voto, a escritura pública foi lavrada por valor irrisório e o contrato de 2017 sequer continha a assinatura de Lindalva. Tais circunstâncias, somadas ao conhecimento de que o filho do proprietário original residia no imóvel, deveriam ter instado o embargante a uma diligência mínima para verificar a legitimidade da cadeia possessória, o que não ocorreu. A posse, nessas condições, não pode ser qualificada como de boa-fé.

No que concerne à posse prolongada de Lindalva e
Benunes
, o acórdão foi claro ao qualificá-la como mera tolerância, a qual, por força do artigo 1.208 do Código Civil, não se convalida em posse autônoma pelo simples decurso do tempo. A
a
interversão do caráter da posse exige um ato inequívoco de oposição do detentor contra o possuidor, o que não foi demonstrado nos autos.

Em relação
à suposta inovação recursal, a análise do pedido formulado na apelação deve ser feita sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas. Embora o apelante tenha utilizado o termo "declaração de nulidade", o que se extrai do conjunto de sua postulação é a tese de que a cadeia possessória do embargante seria ineficaz perante si, porquanto viciada na origem. A decisão
recorrida
não declarou a nulidade do negócio jurídico em si, o que de fato extrapolaria os limites da ação possessória, mas sim reconheceu a ineficácia daquela transmissão para fins de proteção do
jus
possessionis
, matéria que é o cerne da presente demanda. Não há, portanto, julgamento
extra petita
ou violação ao contraditório, mas apenas a correta qualificação jurídica dos fatos à luz do direito possessório.

Por fim, quanto à reforma do pedido contraposto, sua improcedência é corolário lógico da procedência do pedido principal. Uma vez reconhecida a posse anterior e legítima do apelante e o esbulho praticado pelo embargante, a posse deste último se revela injusta, o que torna juridicamente impossível a concessão da tutela de manutenção possessória em seu favor.

Do Prequestionamento

Com os esclarecimentos e integrações promovidos, consideram-se devidamente
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto, assegurando a via recursal às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, mérito, ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para o fim exclusivo de sanar a contradição e suprir as omissões apontadas, integrando a fundamentação do Acórdão embargado nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, integralmente o resultado do julgamento que deu provimento ao recurso de apelação de Francisco Gomes de Aguiar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026